Tribunal: TCU
Processo: 004.098/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10766/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92 c/c a alínea "b" do inciso V do art. 143 do Regimento Interno, em autorizar o parcelamento da multa , tendo em vista os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.098/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.083/2017-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.540/2015-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.127/2011-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 027.808/2015-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.717/2015-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Americo Raymundo Pocai Mendes (XXX.133.789-XX); Coenco Construcoes Empreendimentos e Comercio Ltda (00.431.864/0001-68); Célio Renato da Silveira (XXX.634.721-XX); Elisabete Balbinot (XXX.636.332-XX); Mickey Yuji Katsuragawa (XXX.220.818-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Espigão D'oeste/RO; Superintendência Estadual da Funasa Em Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Cássio Esteves Jaques Vidal (5.649/OAB-RO) e outros; Vanina Carneiro da Cunha Modesto Coutinho (10737/OAB-PB) e outros; Valnei Gomes da Cruz Rocha (2479/OAB-RO) e outros; Ronilson Wesley Pelegrine Barbosa (4688/OAB-RO) e outros; Cleodimar Balbinot (3663/OAB-RO). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.